Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0732098-93.2021.8.07.0000 DESPACHO Diante da constatação de vício sanável pela ausência de assinatura do representante da parte, ao menos eletrônica, na petição inicial do agravo interposto (id 29711012), bem assim não esclarecido se o documento fora juntado por defensor público, converto o julgamento em diligência para conceder o prazo de 5 dias para a regular subscrição da petição e, se o caso, para a regularização nos termos do que dispõe o art. 14 da Lei n. 8.906/94. Após, voltem à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator